Tribunal: TJDFT
Processo: 0704359-61.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA. DUAS CAUSAS DE AUMENTO. UTILIZAÇÃO DE UMA DELAS NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.

1. O art. 226, do CPP, contém uma recomendação legal e não uma exigência absoluta, não havendo nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de modo diverso. Precedentes.

2. Não cabe a absolvição por insuficiência de provas da autoria, quando o acervo probatório é seguro em apontar o acusado como autor do delito.

3. A causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, no crime de roubo, prescinde de sua apreensão e do exame pericial, podendo o uso ser comprovado por outros meios de prova, dentre eles a palavra da vítima.

4. O fato de ter ocorrido o delito em via pública, numa região residencial e no período noturno, por si só, não autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime, se não foram indicados elementos concretos de que a conduta resultou em risco para terceiros.

5. O prejuízo suportado pela vítima não é fundamento idôneo para o agravamento da pena-base, vez que o prejuízo patrimonial é consequência normal dos crimes de roubo.

6. Recursos conhecidos e parcialmente providos.